Tribunal: TJDFT
Processo: 0740799-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0740799-40.2021.8.07.0001 Apelante(s) Ricardo Pellegrini, Norma Silva Peixoto, Pedro Henrique Sodré Araújo, Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza e Bruno Henrique de Araújo Apelado(s) Presbitério Alto Noroeste Mineiro, Igreja Presbiteriana do Lago Sul e Jailson de Sousa Gomes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ricardo Pellegrini, Norma Silva Peixoto, Pedro Henrique Sodré Araújo, Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza e Bruno Henrique de Araújo (Id 38827231) contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 38827226) que, na ação de pedido desconstitutivo ajuizada pelos apelantes em desfavor de Presbitério Alto Noroeste Mineiro, Igreja Presbiteriana do Lago Sul e Jailson de Sousa Gomes, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em petição cataloga no Id 45114926 a parte apelada requer a suspensão do curso processual sob o argumento de que “a advogada constituída neste processo fora submetida à cirurgia de emergência, no dia 17/03/2023, estando impossibilitada do exercício profissional, conforme consta do Atestado Médico em anexo [...]”. Não obstante, verifica-se que a situação descrita não enseja a suspensão da marcha processual, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo para a requerente. Sendo assim, NADA A PROVER quanto à petição de Id 45114926. Aguarde-se o iter procedimental regular e a inclusão do processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora